Tribunal: TJMT
Processo: 1004775-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004775-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANGELA MARIA DA COSTA - CPF: 827.193.651-49 (APELANTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Inexistindo nos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida, que teria levado ao aumento expressivo de consumo de energia elétrica, não há que se falar em cobrança indevida e nem em dever de indenizar.”
(N.U 0000271-71.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1004775-03.2021.8.11.0041

APELANTE:
ANGELA MARIA DA COSTA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANGELA MARIA DA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (proc. n. 1004775-03.2021.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu benefício.

Em suas razões, aduz que “
a recorrida Concessionária de energia, confessou o erro da UC, retirou e não apresentou a VISTORIA REALIZADA, entende-se que não foi feita a devida inspeção requerida pela recorrente
”.

Alega que “
os transtornos sofridos pela apelante foram causados por injusto ato da apelada, que cortou a energia, não procedeu a vistoria na Unidade Consumidora e continuou a cobrar valores indevidos, fatos que gerou privações a família da apelante
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões - Id. 194269267.

Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024